Tribunal: TJDFT
Processo: 0013104-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0013104-31.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO FERREIRA CASTRO, JENAIMA LEITE BARROS CASTRO, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISTIANO FERREIRA CASTRO, JENAIMA LEITE BARROS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Antes do julgamento dos Embargos de Declaração, as partes submeteram à homologação o acordo de fls. 1/4 ID 20126492. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator